Tribunal: TJMT
Processo: 0012983-75.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012983-75.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PREFEITO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público em face de acórdão que afastou a responsabilização pessoal do ex-prefeito Roberto Ângelo de Farias pelo descumprimento de obrigações previstas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), consignando que tais obrigações recaem exclusivamente sobre o ente municipal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber:

(i) se há contradição no acórdão ao aplicar o Tema 940 do STF, uma vez que o caso versa sobre obrigação assumida em TAC e não sobre reparação de danos ao erário;

(ii) se houve omissão quanto à solidariedade prevista no artigo 265 do Código Civil e na cláusula sétima do TAC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara e objetiva a ausência de fundamentação jurídica para imputar ao ex-prefeito responsabilidade pessoal por obrigações do TAC, celebrado entre o Ministério Público e o Município de Barra do Garças, representado pelo prefeito à época.

4. O acórdão consignou que a atuação do prefeito se deu no exercício do cargo e que a cláusula que previa responsabilidade pessoal carece de respaldo jurídico.

5. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à modificação do entendimento do colegiado. Inconformismos quanto ao resultado devem ser manejados por recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "As obrigações decorrentes de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado pelo ente público recaem exclusivamente sobre este, sendo incabível a responsabilização pessoal do gestor público à época dos fatos".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto pela parte embargante, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – EXECUÇÃO DIRETA CONTRA O PREFEITO – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR - IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público”. (N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de contradição e obscuridade no acórdão, especialmente na aplicação do Tema 940 do Supremo Tribunal Federal (STF), que trata da responsabilidade por danos causados por agente público.

Afirma que o caso em exame versa sobre a execução de obrigação solidária decorrente de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), e não sobre danos ao erário, pugnando pelo reconhecimento da responsabilidade solidária entre o ente municipal e o ex-prefeito.

Com esses fundamentos, requer que sejam sanadas as contradições e obscuridades apontadas quanto à aplicação do Tema 940 do STF, bem como a omissão relacionada à obrigação contratual e solidária resultante da vontade das partes.

Requer, ainda, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja reconhecida a responsabilidade solidária do ente municipal e do chefe do Executivo à época dos fatos.

Nas contrarrazões, por sua vez, o embargado, Roberto Ângelo de Farias, sustenta que a assinatura do TAC ocorreu no exercício da função de prefeito, motivo pelo qual as obrigações nele previstas seriam exclusivas do ente municipal, afastando, assim, a existência de responsabilidade solidária ou pessoal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os embargos de declaração têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de esclarecê-la, dissipando eventuais obscuridades ou contradições.

Trata-se, portanto, de instrumento de natureza integrativa ou aclaratória, e não substitutiva da decisão embargada.

Pois bem, no caso em análise, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o entendimento consolidado no Tema 940 do STF, uma vez que o caso concreto não versa sobre reparação de danos ao erário, mas, sim, sobre a execução de obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sendo esta de natureza solidária.

Argumenta, ainda, que o afastamento da responsabilidade pessoal do ex-prefeito configuraria violação à pactuação expressa firmada entre as partes.

Entretanto, não há qualquer contradição no julgado. O acórdão foi claro ao consignar que
"o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Município de Barra do Garças, representado pelo Prefeito Municipal, e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Assim, o executado, na condição de Prefeito à época, assinou o termo em razão do cargo que ocupava, sendo a obrigação de fazer exclusivamente do ente municipal".

O entendimento adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que rechaça a responsabilização pessoal de gestores públicos por obrigações assumidas em nome do ente que representam.

No que se refere à suposta omissão, alega o embargante que o colegiado não analisou a solidariedade prevista no artigo 265 do Código Civil e na cláusula sétima do TAC.

Contudo, referida matéria foi devidamente apreciada no acórdão, como demonstra o trecho que afirma:
"Ainda que conste cláusula prevendo a responsabilidade pessoal do Prefeito, esta não pode ser acolhida, pois sua atuação foi estritamente como gestor público, não havendo fundamento jurídico para responsabilizá-lo pessoalmente pelas obrigações do Termo de Ajustamento de Conduta".

Assim, não há que se falar em omissão. O acórdão analisou o cerne da controvérsia e fundamentou, de forma objetiva e clara, que as obrigações decorrentes do TAC recaem exclusivamente sobre o ente municipal, sendo incabível imputar ao ex-prefeito qualquer responsabilidade pessoal.

Importa ressaltar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à modificação do entendimento firmado pelo órgão colegiado. Eventual inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelas vias recursais apropriadas, sendo inadmissível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial:

EM E N T A - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES POR AFETAÇÃO DE IRDR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Edelso Mussato da Silva contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve liminar que obsta ação lesiva ao meio ambiente, determinando a suspensão de atividades e bloqueio de bens, sem exigir prova de dilapidação patrimonial.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar a afetação e a suspensão de processos pela instauração do IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000, referente à possibilidade de indisponibilidade de bens em tutela de urgência ambiental sem prova de dilapidação.

III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado não apresenta contradição, omissão ou obscuridade, pois analisou detalhadamente os requisitos legais para a manutenção da liminar.
4. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame do mérito da decisão. A eventual inconformidade da parte com a decisão exige o manejo do recurso próprio, não cabendo embargos para rediscutir o julgamento.
5. A jurisprudência do STJ sustenta que a contradição suscetível de embargos de declaração é interna ao próprio acórdão, e não entre este e outros atos processuais ou entendimentos doutrinários.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A afetação de IRDR não constitui omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração quando o acórdão embargado aborda de forma completa os fundamentos que embasam a decisão, já que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 10.023/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; EDcl no REsp 218.528/SP, Rel. Min. César Rocha.

(N.U 1015448-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024) (g.n)

Por fim, inexiste nos autos qualquer erro material a ser corrigido, tampouco obscuridade ou omissão aptas a justificar a oposição dos presentes embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se íntegro o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024